Tribunal: TJBA
Processo: 8002249-52.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002249-52.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA Advogado(s): ANTÔNIO BRAZ DA SILVA APELADO: EMERSON BISPO DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO “ENDEREÇO SEM DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR”. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 1.132, DO STJ. PRECEDENTE RECENTE DESTA 1ª CÂMARA CÍVEL. RECUSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Itaú Administradora de Consórcio Ltda., contra a sentença prolatada na Ação de Busca e Apreensão n° 8002249-52.2022.8.05.0080, movida em desfavor de Emerson Bispo de Lima, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de recebimento da notificação extrajudicial, porquanto não entregue pelos Correios, retornando com a informação "endereço sem distribuição domiciliar", é suficiente para constituir o Devedor em mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O posicionamento consolidado pelo STJ, no Tema 1.132, estabelece que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a necessidade de prova de recebimento. Contudo, tal tese pressupõe que a notificação, ao menos, tenha sido enviada e acessível ao Réu. 4. No presente caso, a notificação retornou ao remetente, com a anotação “endereço sem distribuição domiciliar”, não se configurando a constituição em mora, requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, consoante o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69. 5. Precedentes das Cortes Estaduais entendem que, quando a correspondência não alcança o endereço do devedor, é necessário que o credor adote medidas adicionais para garantir a constituição em mora, não bastando o simples envio pelos Correios. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002249-52.2022.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, tendo como Apelante a ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., sendo Apelado EMERSON BISPO DE LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .